Tribunal: STF
Processo: RE 107493
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATORIA DO DIREITO AO CRÉDITO
DE ICM. EFICACIA. DECLARADA A RELAÇÃO JURÍDICA DE ISENÇÃO DO TRIBUTO
POR SENTENÇA, TORNA-SE INDISCUTIVEL O DIREITO DA PARTE. SE O IMPOSTO
SOBRE QUE RECAI A ISENÇÃO JA FOI PAGO, CABE A AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDEBITO. SE NÃO O FOI, CABE DESDE LOGO A ESCRITURAÇÃO DOS
RESPECTIVOS CRÉDITOS, INDEPENDENTEMENTE DE AÇÃO CONDENATÓRIA. NESSA
HIPÓTESE, NÃO HÁ DISTINGUIR ISENÇÕES  SOBRE OPERAÇÕES PRETERITAS OU
FUTURAS.  EMBARGOS REJEITADOS.